Tribunal: STF
Processo: HC 69865
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-02
Data de publicação: 1993-02-02

Ementa:
E M E N T A - HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - CONDENAÇÃO
-  DETRAÇÃO PENAL (CP,  ART. 42) -  EVASAO - PRESCRIÇÃO REGULADA PELA
PENA  RESIDUAL (CP,  ART. 113)  -  IMPOSSIBILIDADE DE  COMPUTAR, PARA
EFEITOS  PRESCRICIONAIS,  O  TEMPO  DE  PRISÃO  PROVISORIA  -  PEDIDO
INDEFERIDO.
         -  O tempo  em que  o réu  esteve sujeito  a prisão cautelar
somente  deve ser computado para  os fins e efeitos do cumprimento da
sanção  penal. A prisão provisoria e apenas computavel na execução da
pena privativa de liberdade.
         -  A norma inscrita  no art. 113  do Código Penal não admite
que  se desconte da pena  in concreto, para efeitos prescricionais, o
tempo em que o réu esteve provisoriamente preso. Precedentes do STF.